Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROTA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0719214-92.2022.8.07.0001 movido por SILVIA LANUCE DO CARMOS RODRIGUES (agravada/autora), que deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 126859783 dos autos de origem): (...) Procedimento 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Sílvia Lanuce do Carmo Rodrigues (“Embargante”) em desfavor de Rota Representações Eireli (“Embargada”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A embargante, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) nos autos do processo no. 0724710-78.2017.8.07.0001, foi determinada a restrição de circulação do veículo Toyota Corolla de placa PAJ2164; (ii) no entanto, adquiriu o referido veículo em 21.11.2016, antes da propositura da ação supracitada. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) seja concedido à Autora, competente e necessária LIMINAR, em caráter inaudita altera pars, para os fins de: a.1.) deferir à Autora a manutenção desta, na posse do seu veículo, determinando-se ad cautelam, a suspensão judicial de restrição de circulação do veículo, até ulterior deliberação do Juízo; a.2.) sejam suspensos todos os atos expropriatórios incidentes sobre este veículo, até ulterior deliberação do Juízo; (id. 126133298 – p. 8). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 85.000,00. 5. A embargante juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 6. As custas iniciais foram recolhidas. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro[1]. 9. Segundo o diploma adjetivo, os embargos – distribuídos por dependência e autuados em apartado – podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 10. Para o seu regular processamento, deve o embargante, na petição inicial, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio[2] e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Já o legitimado passivo será o sujeito a quem o ato aproveita, assim como seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial[3]. 11. Havendo prova suficiente do domínio ou da posse, deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido[4]. 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o domínio da parte embargante sobre o bem objeto dos embargos. 13. Com efeito, nos autos do processo no. 0724710-78.2017.8.07.0001, foi localizado, em 16.10.2017, por meio de consulta ao Renajud, o veículo Toyota Corolla de placa PAJ2164, registrado em nome de Plínio Rodrigues Miranda (id. 10438849 do referido processo). 14. Não obstante, desde então já constava a comunicação da venda do veículo para a ora embargante, Sílvia Lanuce do Carmo Rodrigues, levada a efeito em 17.08.2017, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação no. 0724710-78.2017.8.07.0001. 15. Contudo, em 10.02.2022, foi novamente deferida a restrição de circulação do referido veículo, a pedido da embargada (id. 115242474 do referido processo). 16. Todavia, além da comunicação de venda supracitada, a embargante demonstrou que está na posse do documento do veículo pelo menos desde 24.05.2017, data do reconhecimento da firma aposta na ATPV (id. 126133329 - p. 2). 17. Logo, cabível a suspensão da medida constritiva. Dispositivo 18. Ante o exposto, defiro a suspensão da medida constritiva levada a efeito nos autos do processo no. 0724710-78.2017.8.07.0001 e determino a manutenção da parte embargante na posse do aludido bem. 19. Promova-se, via Renajud, a alteração da anotação de restrição de circulação para restrição de transferência, de forma a possibilitar o uso e gozo do veículo pela embargante. 20. Certifique-se nos autos principais a suspensão ora determinada. 21. Associem-se os feitos. Disposições Finais 22. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 23. Cite-se a parte embargada, na pessoa de seu advogado[5], ou pessoalmente, caso não o tenha, para oferecimento de resposta no prazo legal. 24. Frise-se que, em embargos de terceiro opostos por quem não promoveu a transferência da propriedade do bem reclamado, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia[6], assentou que os ônus sucumbenciais serão suportados: (i) pelo embargante, com base no princípio da causalidade; ou (ii) pelo embargado, se, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 25. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 36312501), o agravante sustenta que “o automóvel penhorado no processo que tramita sob o no 0724710-78.2017.8.07.0001 na 6a Vara de Brasília, não é de propriedade da agravada, sendo de propriedade de PLÍNIO RODRIGUES MIRANDA, do qual deverá ter seu veículo levado a hasta pública para pagar parte dos valores que deve no referido processo, após anos FRAUDANDO CREDORES e se esquivando da justiça.” (ID 36312501 – Pág. 6) Defende que há indícios que a agravada está contribuindo para que o devedor, Plínio Rodrigues Miranda, verdadeiro proprietário do veículo, promova fraude contra os credores. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para manter a penhora do veículo no processo que tramita na 6a Vara de Brasília sob o no: 0724710- 78.2017.8.07.0001. Preparo (ID 36312505). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição. Assim, havendo prova que o veículo foi adquirido por terceiro de boa-fé antes da efetivação da penhora, a liberação da restrição é medida que se impõe. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DUT PREENCHIDO. TRADIÇÃO DEMONTRADA. REGISTRO NO DETRAN. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o DETRAN ato meramente administrativo. 2. A demonstração de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada por um negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, antes da efetivação da penhora, é suficiente para sua desconstituição, sendo necessária a liberação da restrição de circulação do automóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244976, 07279501020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOMÍNIO. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DEVIDA. ART. 678 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos de Terceiro, que reconheceu suficientemente provado o domínio da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista a documentação acostada aos autos que dão conta que a tradição do bem ocorreu em data anterior à constrição. 1.1. A decisão determinou a exclusão da restrição, manutenindo/reintegrando o embargante na posse do bem. 2. A transferência de propriedade de bem móvel se dá com a tradição, independentemente da participação de qualquer órgão de trânsito, cujos registros cadastrais têm natureza meramente administrativa, nos termos do art. 1.267, do Código Civil. 3. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido, segundo disposto no caput, do art. 678, do CPC. 4. Considerando-se que a tradição do bem ocorreu em data anterior à constrição, impede-se a restrição do veículo. 4.1. Assim, correta a decisão que determinou a exclusão da restrição, manutenindo/reintegrando o embargante/agravado na posse do bem. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1080454, 07173690420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, vejo que a embargante, ora agravada, adquiriu o veículo em 21/11/2016 (ID 126133329 dos autos de origem), sendo que a ação monitória n°0724710-78.2017.8.07.0001, que deu origem a restrição do veículo, foi distribuída somente em 05/09/2017. Por outro lado, a alegação de eventual má-fé da agravada, que teria supostamente agido em conluio com o devedor para fraudar os credores, não pode ser presumida. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante, que justifique a manutenção da restrição no veículo, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.